Tribunal: TJMT
Processo: 1008545-24.2021.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008545-24.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIR ALVES DE SOUSA - CPF: 581.665.721-68 (APELANTE), FRANCIELE YARZON RAMOS - CPF: 034.669.701-80 (ADVOGADO), VANDERLEI VILHAGRA GALVAO - CPF: 480.893.201-63 (APELADO), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), MARCELO CANDIDO DA SILVA - CPF: 362.241.111-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008545-24.2021.8.11.0002

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NA MESMA DIREÇÃO – CONVERSÃO À ESQUERDA – TENTATIVA DE ULTRAPASSAGEM - CULPA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não restou demonstrada a culpa dos requeridos pelo acidente, não é devida a reparação civil pelos danos materiais ou morais suportados pelo autor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1008545-24.2021.8.11.0002

APELANTE:
VALDIR ALVES DE SOUSA
.

APELADO: VANDERLEI VILHAGRA GALVAO E MARCELO CANDIDO DA SILVA.

Processo na origem n.º 1008545-24.2021.8.11.0002

Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALDIR ALVES DE SOUSA
de sentença que julgou improcedente a ação indenizatória
.

AÇÃO
: Indenizatória por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 1008545-24.2021.8.11.0002), proposta por
VALDIR ALVES DE SOUSA
em desfavor de
VANDERLEI VILHAGRA GALVAO E MARCELO CANDIDO DA SILVA
.

SENTENÇA
(ID 142117442)
: julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários de sucumbência que fixou em 10% do valor da causa.

APELAÇÃO
:
(ID 142117445)
VALDIR ALVES DE SOUSA
alega que há provas suficientes sobre a dinâmica do acidente. Sustenta que os requeridos foram negligentes porque no local havia acostamento e este não foi utilizado para fazer a conversão à esquerda com segurança. Argumenta que apresentou imagens e testemunhas de modo a demonstrar a culpa dos requeridos pelo acidente, que dão informações seguras sobre o local do acidente e do fato de que o caminhão apresentava defeito na sinalização luminosa. Aduz que a testemunha dos requeridos somente chegou horas depois ao local do acidente. Insiste, por fim, que a sentença teria deixado de considerar as provas existentes nos autos e que o réu não apresentou provas que pudessem desconstituir as do autor. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos e condenar os requeridos ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$35.100,00 e danos morais no valor de R$25.000,00.

CONTRARRAZÕES
: (ID 142117452) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008545-24.2021.8.11.0002

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALDIR ALVES DE SOUSA
de sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários de sucumbência que fixou em 10% do valor da causa.

O autor VALDIR ALVES DE SOUSA relata que, em 26.11.2020, o veículo de sua propriedade Caminhonete D20, placas JYL 8164, no qual transitavam ele e mais três ocupantes, seguia pela Rodovia MT 338, na altura do KM 19, quando foi atingido pelo veículo Caminhão Caçamba, placas ATN 2628, Marca/modelo: Ford/Cargo, de propriedade do requerido
VANDERLEI VILHAGRA GALVAO
, na ocasião conduzido por
MARCELO CANDIDO DA SILVA
, que invadiu a pista ao fazer a conversão à esquerda, sem qualquer sinalização.

Moveu contra os requeridos a ação indenizatória que foi julgada improcedente e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O autor, ora apelante, discute a culpa pelo acidente e alega que os requeridos deram causa ao evento, conforme atestam o Boletim de Ocorrência e as demais provas apresentadas, razão pela qual devem ser condenados a ressarcir os danos causados ao seu veículo no valor de R$35.100,00 e danos morais no valor de R$25.000,00.

Na ação indenizatória, decorrente de acidente de trânsito, a responsabilidade civil é subjetiva, de forma que a procedência do pedido indenizatório pressupõe a demonstração da culpa, do dano e do nexo de causalidade, ônus que incumbe àquele que postula a pretensão ressarcitória.

No caso, o autor relata que seu veículo transitava pela rodovia e teve a sua trajetória interceptada pelo veículo do primeiro requerido, que era conduzido pelo segundo requerido, quando realizou uma manobra sem sinalizar sua intenção e o atingiu.

O único documento apresentado como meio de prova da dinâmica do acidente, qual seja o Boletim de Ocorrências, traz como única narrativa do acidente que: “
(...) avistamos uma caminhonete e reboque de placa: QCY4984, (veículo 01) no acostamento com danos frontal e um caminhão caçamba com danos na traseira do mesmo (veículo 02), ambos no acostamento; onde o condutor do caminhão caçamba (veículo 02), foi fazer uma conversão a esquerda, e se chocou-se com o (veículo 01) que estava vindo no mesmo sentido, sendo ele de Juara sentido Novo Horizonte do Norte (...)
” (ID 105412112 - Pág. 36).

Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil não se mostram claros dos documentos trazidos ao processo, porque não são provas suficientes para se responsabilizar os requeridos pelo acidente de trânsito.

Segundo o disposto no art. 373 do CPC/15:

“
O ônus da prova incumbe:

I -ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Percebe-se, portanto, que o ônus da prova tem por finalidade, indicar às partes os fatos que cada uma necessita comprovar para vencer e também serve como um guia para o juiz no momento da decisão.

Incumbe, portanto, o ônus da prova a quem alega o fato, o que não aconteceu.

Da análise dos autos, percebe-se que o autor alegou na inicial, a ocorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo de sua propriedade, por culpa do veículo de propriedade do requerido, quando tentou fazer a conversão, ocasionando colisão.

Afirmou também que o caminhão não sinalizou a manobra, mas por outro lado admitiu que teria iniciado ele mesmo a manobra de ultrapassagem.

O Boletim de Ocorrência não esclarece muito acerca da dinâmica do acidente, porque narra o ocorrido de forma bem sucinta, que declara que o V1, de propriedade do autor, teria colidido com o V2, pertencente ao requerido, quando esse fez a manobra, porém não conclui de quem teria sido a culpa pela colisão.

As fotografias tiradas, por si só não induzem a culpa do requerido pelo acidente, mormente porque, no exato trecho em que se deu a conversão, a faixa na pista é contínua e não permitiria a ultrapassagem que o veículo do autor pretendia fazer (ID 142124751 - Pág. 1 e 142124752 - Pág. 1).

Portanto, como se percebe, os documentos trazidos ao processo não se prestam a provar o fato como alegado pelo autor, ou a culpa do requerido pelo acidente e suas consequências.

Como bem destacou a sentença, a prova testemunhal também não logrou esclarecer de que forma exatamente se deu o acidente, porquanto enquanto a testemunha do autor declara que o caminhão não sinalizou a manobra e que era possível a ultrapassagem no local, a testemunha dos requeridos informa ter visto o caminhão sinalizar e que a faixa no local era contínua e não permitia a ultrapassagem.

Vejamos:

“A testemunha arrolada pelo requerente, Sinomar Francisco de Oliveira, alega que se encontrava como passageiro do veículo do requerente, sentado ao lado do banco do motorista, sendo que na pista em que o veículo do requerente seguia
havia faixa com permissão para realizar ultrapassagem
. Ainda, afirmou que no momento em que o requerente foi realizar a ultrapassagem
, o veículo do requerido realizou conversão à esquerda sem dar sinal/seta
ocasionando a batida na roda do veículo dos requeridos na roda do lado esquerdo. Ressaltou novamente que era permitido realizar ultrapassagem no local, que o veículo se encontrava em velocidade de 70 km/h aproximadamente e que o veículo do requerente bateu na roda traseira esquerda do veículo dos requeridos.

Já a segunda testemunha, Sr. Enio dos Santos, arrolada pelos requeridos, declarou que estava em outro veículo atrás do caminhão, sendo que no momento em que seguia em uma descida com faixa contínua
o requerido Marcelo deu seta para entrar à esquerda
, porém quando o segundo requerido já se encontrava saindo da pista
o requerente realizou uma ultrapassagem indevida na faixa contínua
e bateu na traseira do caminhão dos requeridos.

Nesse ensejo, constata-se dos depoimentos acima, que não há nos autos provas de que o acidente descrito na inicial se deu por culpa exclusiva dos requeridos, pois
a dinâmica do acidente não restou esclarecido em virtude das testemunhas arroladas nos autos descreverem dinâmicas divergentes do fato
”
. (grifei)

Assim, ausente um dos requisitos da responsabilidade civil, qual seja, a culpa, de modo que inexiste, por consequência, o dever de indenizar.

Por tudo isso, a improcedência do pedido formulado na inicial é medida que se impõe, como feito na sentença.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, para manter integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022